Tribunal: TJDFT
Processo: 0753562-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0753562-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: MATHEUS WILKEN ARAÚJO DE LUCENA AUTORIDADE: 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, sem pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de MATHEUS WILKEN ARAÚJO DE LUCENA (paciente) em face do acórdão julgado pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, no processo n.o 0735636-29.2024, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que condenou o paciente à pena de 5 meses de detenção, no regime inicial semiaberto, pela prática da conduta descrita no art. 349-A do Código Penal. Em suas razões (Id 67334710), sustenta a impetrante que o paciente foi denunciado como incurso no art. 349-A do Código Penal. Acrescenta que o Magistrado a quo condenou o paciente à pena de 5 meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, tendo sido negada a substituição da pena privativa de liberdade e a suspensão condicional da pena. Alega que, em sede de Apelação, sustentou a nulidade do tipo penal imputado, o reconhecimento da atipicidade, a absolvição por insuficiência de provas e a necessidade de desclassificação do delito para tentativa, bem como a reforma para o regime inicial aberto. Menciona que a 1a Turma Recursal manteve a sentença incólume. Destaca que, opostos Embargos de Declaração, argumentou a omissão na análise do incremento exacerbado da pena realizado na segunda fase da dosimetria. Salienta, contudo, que os Embargos foram rejeitados. Aduz que, na sentença, por conta da reincidência, houve aumento no percentual de 1/4 da pena, enquanto a jurisprudência admite o critério de 1/6. Defende, assim, que deve ser a pena redimensionada para que seja aplicado o percentual de 1/6 na segunda fase. Requer a concessão da ordem para que seja readequada a pena intermediária imposta. Informações prestadas (Id 67842897). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento do writ (Id 68239338). É o relatório. Suscita a Procuradoria de Justiça preliminar de não conhecimento do writ, pois não haveria evidente ilegalidade ou teratologia que fundamente a propositura do presente remédio constitucional. Assiste-lhe razão. O habeas corpus é a ação adequada para coibir qualquer ameaça ou restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta e/ou haja abuso de poder, pois os estreitos limites do remédio constitucional não permitem o reexame aprofundado de provas. No caso dos autos, pretende a impetrante a alteração de acórdão proferido por Turma Recursal, o qual manteve a sentença incólume, inclusive no tocante à dosimetria da pena. Cabível, no caso, a interposição de recurso extraordinário, com fulcro no enunciado da Súmula 640 do Supremo Tribunal Federal. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade constitucional. Nessa esteira, os seguintes julgados: “HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 310 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). MATÉRIA AFETA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ACORDÃO DA TURMA RECURSAL. IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MEIO IMPRÓPRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO. 1. O habeas corpus não é o recurso próprio para a discussão de mérito ou análise de matéria a ser tratada por turma recursal. Seu objetivo é outro: coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois os estreitos limites do remédio heroico não permitem o exame aprofundado de prova ou a supressão de instância. 2. No caso em exame, verifica-se que o impetrante formulou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar decisão proferida pelo Juízo da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso extraordinário (súmula 640 do STF), de modo a não ser possível admiti-lo. 3. Na situação em tela, tampouco se mostra possível o reconhecimento do habeas corpus de ofício, tendo em vista que, para tanto, seria necessário realizar um revolvimento fático-probatório incabível na estreita via do writ. 4. Habeas corpus não admitido.” (Acórdão 1761650, 07353287520238070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 30/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso.) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE COLABORAÇÃO COM AS AUTORIDADES. AGRAVO REGIMETNAL DESPOVIDO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 3. No presente caso, as circunstâncias inscritas nos autos demonstram a imprescindibilidade da aplicação da prisão preventiva, dado o risco de reiteração, indicado pelos processos aos quais responde e pela não colaboração com as autoridades, além da prática de múltiplos furtos com a mesma forma de execução. Apesar da alegação da ausência de contemporaneidade, consta dos autos que o paciente cometeu 5 furtos no início de 2023, inclusive contra viatura da polícia civil, após ter sido colocado em liberdade em dezembro de 2022, bem como responde por crime da mesma espécie em grau recursal . Além disso, o paciente não se apresentou às autoridades e não foi localizado em seus endereços, reforçando a necessidade da prisão para garantia da aplicação da lei penal. Julgados do STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no HC n. 854.408/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023. Grifo nosso.) “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. REVISÃO DA PENA E DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO. UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL COMO SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. ALEGAÇÃO DE MANIFESTA ILEGALIDADE QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. ARGUMENTO INFUNDADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A competência das turmas criminais para apreciar habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais (art. 27, III, segunda parte, do RITJDFT) é limitada às hipóteses de flagrante ilegalidade, pois o tribunal não é instância revisora de turma recursal de juizado especial cível e criminal. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recursos próprios ordinários ou extraordinários, ou revisão criminal. 3. Não há flagrante ilegalidade na exasperação da pena-base, pois fundada em dados concretos extraídos da conduta imputada à paciente, tampouco se mostra ilegal a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, pautada nos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, atendendo a disciplina contida no art. 33, §§ 2o e 3o, do mesmo diploma. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1635389, 07350553320228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 17/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso.) Extrai-se dos autos que a Magistrada fixou a pena em 5 meses de detenção sob os seguintes fundamentos (Id 202939693 do processo de origem): “(...) A culpabilidade, aqui entendida pelo grau de reprovabilidade da conduta do agente, é inerente ao tipo. Na consulta à folha de antecedentes penais do réu, percebe-se que ele ostenta condenações transitadas em julgado anterior ao fato criminoso em análise (id. 195319592, APF – 814/2020, 20a DP, id. 195320496, pág.: 4). Não há, nos autos, elementos que permitam valorar a sua conduta social ou personalidade. Os motivos da infração se confundem com o elemento subjetivo do tipo, qual seja, a intenção de adentrar em estabelecimento prisional portando aparelho celular, sem autorização legal. As circunstâncias e consequências do delito foram normais ao tipo penal ora em apuração. A circunstância relativa ao comportamento da vítima não pode ser computada em seu desfavor. Por fim, não existem dados para se aferir a situação econômica do réu. Destarte, fixo a pena-base um pouco acima do mínimo legal, isto é, em 4 (quatro) meses de detenção. Na segunda fase de aplicação da pena, não existem circunstâncias atenuantes. Por outro lado, presente a circunstância agravante referente à reincidência (art. 61, I do CP), em razão da condenação transitada em julgado, (id. 195319590, APF – 264/2020, 20a DP), razão pela qual agravo a pena em 01 (um) mês de detenção e fixo a pena intermediária em 5 (meses) meses de detenção. Não existem causas de diminuição ou de aumento de pena, assim, fixo a reprimenda, concreta e definitivamente, em 5 (cinco) meses de detenção. Com fulcro no artigo 33, § 2o, alínea “c” do Código Penal, fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, tendo em vista a reincidência. (...).” Em sede de Apelação, a 1a Turma Recursal assim decidiu (Id 63766370 dos autos originários): “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. FAVORECIMENTO REAL IMPRÓPRIO. ART. 349-A DO CÓDIGO PENAL. CONSTITUCIONALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Apelação interposta pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão exposta na denúncia e o condenou pela prática do crime de favorecimento real impróprio (art. 349-A, do Código Penal) à pena definitiva de 5 meses de detenção, em regime inicial semiaberto. 3. Nas razões recursais, o réu/apelante, em suma, defende a inconstitucionalidade do delito do art. 349-A do CP, por não ser a conduta descrita no tipo, por si só, potencialmente lesiva à sociedade. Sustenta a atipicidade, eis que o crime em voga aplicar-se-ia apenas a visitantes, uma vez que já existiria sanção prevista na lei de execução penal para a entrada de celular em presídio. Alega ausência de prova da materialidade, à míngua de laudo de eficiência dos aparelhos celulares apreendidos, bem como a insuficiência probatória para sustentar um decreto condenatório. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da forma tentada do delito e a fixação do regime inicial aberto. 4. Contrarrazões ao ID 62177019. 5. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 62876138). 6. Incorre nas penas do art. 349-A, do CP, favorecimento real impróprio, aquele que “Ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional”. 7. Inicialmente, oportuno destacar a constitucionalidade do crime em tela, sendo legítima a opção do legislador de censurar a referida conduta como infração penal, com vistas a salvaguardar a paz social, considerando a qualidade do celular como instrumento para a prática de delitos outros, seja diretamente ou coordenando ações desta estirpe por interposta pessoa, sem olvidar que a proibição ao uso livre do aparelho telefônico se insere no contexto da restrição de direitos a que se submete o preso, atendendo aos fins retributivos e preventivos da pena, não se traduzindo em incomunicabilidade do preso, vedada pela Constituição Federal. 8. No mesmo trilhar, não há de se falar em atipicidade da conduta praticada pela pessoa que cumpre a pena, sendo supostamente a prescrição legal dirigida ao visitante, tendo em vista que a legislação não fez essa distinção, não cabendo ao aplicador da lei assim o fazer, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. Ademais, convém acentuar a independência das esferas administrativa e penal, que impõem sanções de natureza diversa, aplicadas por órgãos diferentes, sendo, nesse ínterim, autônomas. 9. Prosseguindo, cumpre assinalar a prescindibilidade da realização de perícia nos aparelhos celulares apreendidos (laudo de eficiência) para se atestar a materialização do crime do art. 349-A, do Código Penal, sob o risco de esvaziamento do preceito normativo, porquanto até mesmo compartimentos/partes do objeto possibilitam uma montagem do equipamento de interlocução. Aliás, essa é a inteligência da novel súmula 661 do Superior Tribunal de Justiça. 10. Na espécie, consoante Ocorrência Policial de ID 62176971, Auto de Apreensão no 111/2024-03a DP (ID 62176965), bem como observando a prova oral firmada em juízo, verifica-se que o réu/apelante, no quando do seu retorno do trabalho externo, evadiu-se da sala de revista do Centro de Progressão Penitenciária (CPP), adentrando na ala A, do bloco I, arremessando um pacote no seu interior, o qual, posteriormente, verificou-se conter 2 celulares e outros itens não pertinentes ao crime e ao processo sob exame. 11. Dessa maneira, vislumbra-se a consumação do delito, haja vista que o réu/apelante ingressou com aparelho celular no espaço interno, propriamente dito, do presídio, descabendo falar em tentativa, pois o tipo penal não exige a entrada de forma desvigiada. 12. Por fim, no que diz respeito ao regime de execução da pena, dado o quantum da pena, a verificação de reincidência e a análise das circunstâncias judiciais, justifica-se o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto (art. 33, §2o, alínea "c", do Código Penal). 13. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.” Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados (Id 66128112 dos autos originários): “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Admissibilidade 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. II. Caso em exame 2. Embargos de declaração opostos pelo réu/embargante em face do acórdão de ID 63766370 que negou provimento ao recurso de apelação por si interposto e, com isso, manteve a sentença condenatória por seus próprios fundamentos. Em suas razões, o embargante alega que o acórdão conteria vício de omissão, especificamente quanto à análise do equívoco na majoração efetivada na 2a fase de fixação. Outrossim, alega omissão quanto à violação ao artigo 5o, caput e § 2o, da Constituição Federal. Ao final, requer o provimento do recurso a fim de, sanada a alegada omissão, reduzir-se o valor da pena aplicada, bem como pede seja sanada possível omissão relativa à inconstitucionalidade arguida. 3. Parecer do Ministério Público ao ID 64887862 pela rejeição dos embargos. III. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o acordão embargado padece da citada omissão. IV. Razões de decidir 5. A via dos embargos de declaração, artigo 83 da Lei n. 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos. 6. A omissão ocorre quando o Magistrado deixa de se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes. Na hipótese, não há omissão a sanar. Isso porque os itens n. 7 e 12 do acórdão trataram expressamente da matéria objeto da insurgência do embargante, o que denota, em verdade, o intuito de rediscussão do julgado. 7. Nesse contexto, o Enunciado n. 159 do Fonaje firmou orientação de que não existe omissão a sanar por meio de embargos de declaração quando o acórdão não enfrenta todas as questões arguidas pelas partes, desde que uma delas tenha sido suficiente para o julgamento do recurso. 8. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado, em sede de apelação, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice. Concluiu-se, dessa forma, que, ausente o vício elencado, trata-se a insurgência do embargante de mero inconformismo, ora manifestado por via processual inadequada. V. Dispositivo 9. Embargos conhecidos e rejeitados.” Desse modo, não há qualquer teratologia ou ilegalidade nos acórdãos proferidos pela 1a Turma Recursal, os quais mantiveram incólume a sentença. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça entende que o julgador tem discricionariedade para fixar a pena, conforme as circunstâncias do caso. Nesse sentido, o seguinte aresto: “DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DE AGRAVANTES. AUMENTO DE 1/6. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERCENTUAL MÍNIMO OU MÁXIMO DEFINIDO PELO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em recurso especial interposto pela defesa contra acórdão que manteve a dosimetria da pena, aplicando fração de aumento de 1/6 na segunda fase da dosimetria, em razão de agravantes previstas nos artigos 61, I e II, alíneas "a" e "c", do Código Penal. A parte recorrente alega que o aumento foi desproporcional e não fundamentado adequadamente, defendendo a majoração da fração aplicada em razão da pluralidade de agravantes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o aumento da pena em 1/6 em razão das agravantes foi adequado e proporcional, considerando que o Código Penal não estabelece percentuais fixos para tal aumento, cabendo ao julgador a fixação dentro de seu livre convencimento, conforme as peculiaridades do caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fração de 1/6 para o aumento da pena em razão de agravantes é comumente adotada pelos Tribunais Superiores como parâmetro proporcional e razoável. O Código Penal não prevê percentual mínimo ou máximo de aumento, conferindo ao julgador a discricionariedade para ajustar a pena conforme as circunstâncias do caso. 4. O Tribunal de origem seguiu entendimento consolidado desta Corte, conforme prevê a Súmula no 83/STJ, ao justificar o aumento da pena com base em elementos concretos do caso, o que afasta a possibilidade de revisão do percentual fixado nesta instância. 5. A revisão da dosimetria da pena, conforme pleiteado, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.” (AREsp n. 2.471.412/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024.) Ante o exposto, não sendo o habeas corpus o instrumento adequado para substituir o recurso próprio, bem como inexistindo qualquer ilegalidade manifesta, acolho a preliminar e NÃO CONHEÇO do presente habeas corpus, negando-lhe seguimento, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR